Tribunal: TJDFT
Processo: 0730129-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730129-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA - ME AGRAVADO: NOBEL MOVEIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RRM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA ME contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido em face de NOBEL MÓVEIS LTDA (processo n. 0011833-21.2015.8.07.0001), que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado pela agravante. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Dispensadas as informações judiciais. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator